Tribunal: TJPA
Processo: 0800304-81.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade. 1. Preliminar de cerceamento de defesa. No caso dos autos, embora a perícia grafotécnica não tenha sido realizada, mas considerando que a instituição financeira trouxe aos autos documentos suficientes para que o juízo de origem pudesse formar seu convencimento, tais como o próprio contrato questionado, comprovante de transferência de valores, documentos pessoais utilizados no momento da contratação, a produção da prova técnica se mostrou dispensável e, portanto, não restou configurado o alegado cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2. A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato de empréstimo assinado pela parte e comprovante de transferência do valor em conta bancária de titularidade do autor. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800304-81.2020.8.14.0039

APELANTE: MARINA LIMA DE MELO

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

REPRESENTANTE: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

RELATÓRIO

VOTO

Belém, 26/07/2022